Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-12.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011438-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MATHIAS KRAUSE - CPF: 327.523.771-34 (APELADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), MATHIAS KRAUSE - CPF: 327.523.771-34 (APELANTE), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA

– VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011438-12.2022.8.11.0015

APELANTES: MATIAS KRAUSE E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MATIAS KRAUSE E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão no 1011438-12.2022.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que declarou extinta a presente ação de busca e apreensão, e condenou a parte autora ao pagamento da multa por descumprimento de decisão judicial no importe de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), em razão da demora injustificada quanto à devolução do veículo ao requerido.

Inicialmente, o
requerido-apelante (Matias Krause)
requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos.

Inconformado, o requerido-apelante sustenta em suas razões que “
o valor perseguido em relação às astreintes foi desproporcional, pois, o autor, mesmo com aplicação da multa, somente cumpriu com a obrigação após o patrono do requerido buscar o veículo no pátio da Leiloeira AJ Leilões em Cuiabá/MT”
(sic).

Assevera que “
a multa cominatória fixada pelo juiz com vistas a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, restou disciplinada no art. 537 do CPC, o qual estabeleceu alguns critérios para a análise da revisão como a insuficiência ou quando ser tornou excessiva” (sic).

Argumenta que “
não há falar em enriquecimento ilícito, uma vez que, por mero capricho do autor, a entrega do veículo teve um atraso significativo, bem como ainda resta pendente a transferência do veículo, que só será realizada ante o determinado na sentença. Portanto, tal alegação não é cabível, sendo as astreintes devidas e desproporcionais ao caso em concreto” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para determinar a fixação das
astreintes,
considerando os 391 (trezentos e noventa e um) dias de descumprimento (de 29/08/2022 até 24/09/2023), no importe de R$ 117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais) (Id. 209098844).

Por sua vez, o
autor-apelante (Banco Bradesco Financiamentos S/A)
requer que o recurso seja recebido em ambos os efeitos.

Inconformado com a sentença, o autor-apelante alega em suas razões que, “
no caso em tela, ficou estabelecida multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela comum tabela FIPE, logo, a multa estipulada pelo juízo (11.700,00) não apresenta razoabilidade e proporcionalidade”.

Além disso, afirma que deveria ser pessoalmente intimado por carta para o cumprimento da decisão que reconheceu a existência de obrigação, nos termos da Sumula 410 do STJ, que in casu, não ocorreu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a multa
astreintes
seja suprimida, ou alternativamente reduzida, vez que não pode servir de trampolim para o enriquecimento ilícito (Id. 209098850).

Os apelados ofertaram contrarrazões (Ids.209098850 e 209098852).

Os preparos foram recolhidos nos Ids.209098845 e 209098851.

Determino a retificação da autuação pela secretaria desta Câmara, para constar como apelantes ambas as partes recorrentes (Matias Krause e Banco Bradesco Financiamentos S/A).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registo que os apelantes pleiteiam o recebimento dos recursos em ambos os efeitos, sendo que, com relação aos apelos serem recebidos pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, sem razão os recorrentes, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao caso em apreço, cinge-se a controvérsia recursal quanto à regularidade ou não da sentença no ponto que arbitrou a multa cominatória no valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), em razão do atraso injustificado do autor (Banco) no cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição do veículo apreendido ao requerido, em razão do mesmo ter efetuado a purgação da mora.

Inicialmente, antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente relatar os atos processuais da presente demanda, para esclarecer os fatos.

Extrai-se dos autos que o autor(Banco) concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$46.856.01 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e um centavo), a serem pagas por meio de 53 prestações mensais, no valor de R$1.157.34 (mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com vencimento final em 26/03/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 244548966 celebrado em 26/10/2021, contudo, a partir de 26/02/2022, o requerido tornou-se inadimplente.

Em face disso, o autor (Banco) ajuizou a presente ação de busca e apreensão do veículo Marca:

TOYOTA, Modelo: COROLLA, Ano Fabricação: 2015, Cor: BRANCA, Chassi: 9BRBDWHE9G0278429, Placa: QBW0076, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, objetivando a cobrança do vencimento antecipado de toda a dívida no valor total é R$ 42.947,78 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Após a parte autora comprovar a constituição do devedor em mora, o juiz de origem deferiu a liminar de busca e apreensão na data de 19/07/2022 (Id. 209099237), cumprida em 27/07/2022 (Id. 209099240).

Por sua vez, o requerido, na data de 30/07/2022, purgou a mora (Id. 209099246), juntando comprovante de depósito judicial no valor total da dívida de R$ 42.947,78 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) (Id. 209099247), e, por conseguinte, requereu a restituição do veículo.

Ato contínuo, o juiz
a quo
, determinou a restituição do veículo ao requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por esta razão, o requerido anunciou o descumprimento da referida decisão por prazo superior a 391 dias, o que gerou um saldo em seu favor no importe de R$ 117.300,00(cento e dezessete mil e trezentos reais).

Em face disso, o magistrado proferiu o seguinte entendimento, a qual transcrevo parte da sentença no ponto que interessa, vejamos:

“Não obstante a multa diária ter sido fixada em razoáveis R$ 300,00 (trezentos reais), pelo fato de haver o atraso de 391 dias, entendo ser excessivo a astreintes no importe de R$ 117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais).

É totalmente desarrazoável que a multa pelo descumprimento de uma ordem judicial seja superior à própria pretensão meritória, situação em que, neste caso, certamente enseja enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)

Neste contexto, sendo excessivo o valor da astreintes, nos termos do artigo 537, § 1.°, inciso I, do CPC, o juiz pode, inclusive de ofício, modificar a decisão que fixou a multa diária quando perceber que o quantum apurado se tornou excessivo.

(...)

Destarte, cabível a redução do valor da multa por descumprimento da decisão, a fim de fazê-lo consentâneo com a realidade do caso concreto. Portanto, o valor da astreintes deverá ser de R$ 11.730,00, quantia esta que deverá ser corrigida da data que findou para que ela cumprisse a obrigação depois de fixada à multa”.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem com os apelos, em que o
autor-apelante
pugna pelo provimento do recurso para que a multa
astreintes
seja suprimida, ou alternativamente reduzida, ao passo que o
requerido-apelante
, requer a majoração da multa para a quantia de R$ 117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais), considerando os 391 (trezentos e noventa e um) dias de descumprimento pelo banco na devolução do bem (de 29/08/2022 até 24/09/2023).

Pois bem. No que tange às insurgências quanto à aplicação e valor da multa diária, é cediço que a fixação de
astreinte
consiste em meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4o, do CPC), que no caso, ora analisado, foi a demora do autor em cumprir a determinação judicial, quanto à devolução do veículo ao requerido, após a efetiva purgação da mora, logo, cabível o seu arbitramento.

Ademais, registro que a fixação da multa não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque, a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme redação do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.

De acordo com o referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, há materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES
. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.(AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Assim, o objetivo da multa cominatória é coagir o devedor a cumprir a obrigação específica, porém, tal coação não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa.

Desse modo, entendo como acertada a sentença que reconheceu o excesso da multa pleiteada pelo requerido no valor de R$ 117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais) e arbitrou a multa no valor de R$11.730,00 (onze mil

setecentos e trinta reais), em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE –

REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE –
VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

“
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade
.”
(TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)
.(N.U 1002262-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Assim sendo, entendo que o valor da multa fixado na sentença (R$ 11.730,00), denota-se apropriado e de acordo com os critérios de razoabilidade, devendo ser mantido, não havendo reparo a fazer na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024